Tribunal: TJBA
Processo: 8006748-16.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006748-16.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE IVO PIRES

APELADO: ALEXANDRE IVO PIRES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDAS COMPROVADAMENTE AFETADAS POR ESTIAGEM. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e por ALEXANDRE IVO PIRES contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo segundo em face da primeira. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o alongamento das dívidas rurais objeto das Cédulas Rurais nºs 4001398-7, 4001323-5 e 4001464-9, com base no art. 36 da Lei 13.606/2018. O Banco do Brasil pugnou pela improcedência da demanda, sustentando ausência de direito ao alongamento das dívidas, validade dos contratos, não obrigatoriedade de renegociação e ausência de previsão legal para a medida. A parte autora, por sua vez, recorreu buscando a restituição em dobro de valores cobrados a título de seguro de vida supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui direito ao alongamento das dívidas rurais com fundamento no art. 36 da Lei 13.606/2018 e na Súmula 298 do STJ; e (ii) estabelecer se é devida a restituição, em dobro ou simples, dos valores cobrados pela instituição financeira a título de seguro de vida não contratado formalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O alongamento de dívidas rurais, previsto no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural (MCR), constitui direito do mutuário, desde que comprovadas situação adversa e incapacidade temporária de pagamento, não sendo faculdade da instituição financeira (Súmula 298 do STJ).

4.

O autor apresentou documentos que comprovam a ocorrência de estiagem severa e decretação de calamidade pública entre 2017 e 2021 na região da propriedade rural, além de ter protocolado pedido administrativo de prorrogação das cédulas antes do vencimento, preenchendo os requisitos legais.

5.

A jurisprudência pátria reconhece como legítimo o direito ao alongamento da dívida rural diante de tais circunstâncias, especialmente em áreas abrangidas pela SUDENE.

6.

Em relação à cobrança de seguro de vida, apenas foi comprovada a contratação formal de apólice a partir de 24/07/2020. Para os períodos anteriores, a instituição financeira não comprovou a existência de contratação ou de anuência do autor.

7.

A cobrança de valores a título de seguro de vida sem previsão contratual e sem comprovação da contratação específica é indevida, e impõe-se a restituição simples dos valores pagos anteriormente à formalização do contrato, por ausência de má-fé do banco.

8.

A apelação do Banco do Brasil deve ser desprovida, enquanto a apelação do autor deve ser parcialmente provida para reconhecer o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de seguro de vida.

9.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade da apelação interposta pelo autor, porquanto os fundamentos recursais impugnaram especificamente o capítulo da sentença referente à restituição dos valores indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O produtor rural tem direito ao alongamento das dívidas rurais, nos termos DA Súmula 298 do STJ, desde que comprovada a frustração da safra ou ocorrência adversa e a impossibilidade temporária de pagamento.

2.

A cobrança de seguro de vida sem contratação formal é indevida, sendo devida a restituição simples dos valores pagos anteriormente à comprovação da contratação.

3.

Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela parte ré.

4.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006748-16.2021.8.05.0274
, em que figuram, como
Apelantes –
ALEXANDRE IVO PIRES e BANCO DO BRASIL S/A, e como Apelados- os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, bem como DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA,

nos termos do voto da relatora.

7